Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FLORESTA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 14.345.146/0001-83 (AGRAVANTE), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na ação que tem por objeto o cumprimento de ato previsto no contrato e o pagamento de multa contratual, o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento (art. 292, II, do CPC).

Considerando que a instrução processual ainda não foi encerrada, uma vez que o processo na origem aguarda a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nada impede que após o ato solene seja novamente postulado pelas partes a realização da prova técnica, ou mesmo ser produzida de ofício pelo togado singular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001615-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FLORESTA PARK HOTEL LTDA

AGRAVADO:

ODAIR BUFALO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLORESTA PARK HOTEL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli,
que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual
nº. 1005180-22.2022.8.11.0003,
ajuizada por

ODAIR BUFALO
, indeferiu a prova pericial requerida pelas partes, e majorou o valor atribuído à causa da reconvenção.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que “
o objeto da Reconvenção é tão somente a cobrança da multa devida pelo Agravado em razão de seu inadimplemento contratual, bem como o recebimento da escritura pública de compra e venda, que nada mais é, que uma consequência da improcedência da Ação de Rescisão Contratual, onde o agravado figura como autor
” (sic).

Afirma que “
O valor da multa, ora cobrada via pedido reconvencional, consta expresso no instrumento particular de compra e venda anexado no id. 88184793 nos autos de origem, no valor de 30% (trinta por cento) do total do pacto, ou seja, se a compra e venda foi pactuada no total de R$ 10.541,216,00 (dez milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e dezesseis reais), o proveito econômico perseguido pela Agravante, na Reconvenção, é no total de R$ 3.162.364,80 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
” (sic).

Salienta que “
o juízo a quo, equivocamente, alterou o valor atribuído à causa na reconvenção, para o valor total do contrato, ou seja para R$ 10.541.216,00, com a intimação da Agravante para recolher as custas processuais remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, bem como foi omisso em relação ao requerido da prova pericial
” (sic).

Assinala que “
interpôs embargos de declaração, no entanto o Juiz Singular manteve a decisão anteriormente prolatada
” (sic).

Menciona que “
o perigo da demora é manifesto, vez que, a reconvenção pode até mesmo não ser conhecida, caso a diferença de custas não for recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
” (sic).

Frisa que “
entre o valor atribuído a reconvenção pelo agravante (R$ 3.162.364,80) e o majorado pela decisão agravada (R$ 10.541,216,00), faz com que a Agravante seja obrigado a recolher novas que serão calculadas sobre o valor de R$ 7.378.851,20
” (sic).

Anuncia que “
conforme simulação no site do TJMT, teria a agravante que recolher a diferença de R$ 120.206,66 (cento e vinte mil, duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos) à título de custas remanescentes, caso não seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo
” (sic).

No que tange a produção de provas, explica que ambas as partes “
pleitearam a realização da prova pericial, a qual é necessária para apuração dos danos causados no imóvel objeto da dação em pagamento, matriculados sob os números n. 39.881 e 39.882 junto ao RGI da Comarca de Três Lagoas-MS
” (sic).

Ressalta que “
O bem imóvel em questão, sofreu vários furtos e fora depredado após a transmissão na posse para o Agravado
” (sic).

Esclarece que “a
prova pericial irá apurar as dimensões dos danos, tanto em relação ao imóvel quanto em relação aos bens móveis que faziam presente no ato da entrega da posse, conforme relatório de id. 88184793 – pág. 9/12 (autos de origem)
” (sic), da qual entende imprescindível.

Ante o exposto, pugna para que seja reconhecido como valor da causa da reconvenção, a importância de R$3.162.364,80 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), por ser essa parte controvertida requerida pela agravante no pedido reconvencional, relativo a multa de 30% pactuada na Cláusula Oitiva do contrato, bem como seja deferida a prova pericial qual é imprescindível para apuração dos danos e furtos ocorrido no imóvel objeto da dação em pagamento, matriculados sob os nº. 39.881 e 39.882 junto ao RGI da Comarca de Três Lagoas-MS (Id. 199716673).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 05/02/2024, por esta Relatoria (id. 200935650).

O magistrado “a quo” prestou as informações, discorrendo que o recorrente cumpriu as obrigações estabelecidas no art. 1.018 do CPC, bem como que não houve alteração do ato objeto do recurso (id. 203098160).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 205690169).

Preparo devidamente recolhido (Id. 199739158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ODAIR BUFALO
ajuizou a ação de
resolução contratual
em desfavor de
FLORESTA PARK HOTEL LTDA, ora agravante
, objetivando a rescisão do instrumento particular de compromisso de compra e venda atinente ao imóvel rural ‘Fazenda Rancho Alegre’, constituída em sua totalidade pelas matrículas nº. 9.309, 9.310, 9.311, 9.312 e 9.314 do RGI da Comarca de Guiratinga-MT, no valor de R$10.541.216,00 (dez milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e dezesseis reais).

O negócio entre as partes foi realizado em 03/12/2019 sendo parte do pagamento realizado através da dação dos imóveis, matrícula nº. 13.844 do RGI da Comarca de Novo Horizonte-SP, matrícula nº. 20.594 do RGI da Comarca de Três Lagoas-MS, e matrícula nº. 39.881, também do RGI da Comarca de Três Lagoas-MS.

As posses dos imóveis foram entregues na data da assinatura do contrato.

Infere-se da inicial, que o autor/recorrido notificou a empresa ré/agravante, argumentando que apesar de ter entregado a documentação para transferência do imóvel localizado da Comarca de Três Lagoas-MS, não obteve êxito e ainda relatou pendências com relação a energia do hotel.

Por outro lado, a ora agravante afirma que o local onde funcionava o hotel foi saqueado, depredado, vindo a sofrer diversos furtos de portas, janelas, ar-condicionado, televisões, entre outros móveis que guarneciam o referido imóvel, tendo esses fatos ocorrido quando o autor/agravado já estava na posse do referido bem.

Em síntese, são esses os motivos que motivaram o ajuizamento da ação de resolução contratual, razão pela qual postulou pela resolução contratual com a consequente retomada da posse do imóvel rural objeto do instrumento particular, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de multa contratual no percentual de 30% sobre o valor do contrato e determinação de reintegração na posse do imóvel rural em debate.

A parte demandada/agravante apresentou defesa e pedido reconvencional, postulando pagamento da multa do contrato de compra e venda formulado entre as partes e à condenação do reconvindo/agravado a outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado ‘Fazenda Rancho Alegre II’, objeto das matriculas nº. 9.309, 9.310, 9.311, 9.312 3 9.314 do CRI da Comarca de Guiratinga/MT.

O reconvindo/agravado impugnou o valor da causa apontando como correto o valor de R$ 10.541.216,00 (dez milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais), ou seja, ao valor do bem imóvel objeto da lide, que foi acolhido pelo magistrado na origem,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“IV) IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO.

O reconvindo aduz que o reconvinte teria apontado como valor da causa o valor de R$ 3.162.364,80 (três milhões cento e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), na medida que foi o valor revisado da compra e venda no primeiro aditivo

contratual juntado aos autos.

Pugnando, contudo, para que o valor seja corrigido para o valor do compromisso de compra e venda e R$ 10.541.216,00 (dez milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais).

Verifico que assiste razão ao reconvindo.

Isso porque, o art. 292, § 3º, do CPC determina que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Nas ações possessórias e nas que versam sobre negócios jurídicos, o valor da causa deve corresponder ao valor do benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, ao valor do bem imóvel objeto da lide, no caso dos autos o valor do imóvel estabelecido em aditivo contratual (id. 78867261) no importe de R$ 10.541.216,00 (dez milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais).

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Diante disso, verificando o descompasso entre o valor dado à causa e o real proveito econômico perseguido com a demanda, deve o magistrado proceder à retificação daquele, inclusive de ofício, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC.

Com essas considerações, ACOLHO a preliminar arguida pelo reconvindo ODAIR BUFALO, e, por conseguinte,
DETERMINO a retificação do valor da causa atribuído à RECONVEÇÃO para o valor de R$ 10.541.216,00 (dez milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais).

INTIME-SE a parte reconvinte FLORESTAL PARK HOTEL LTDA – EPP a recolher as custas e despesas processuais complementares no prazo de 15 (quinze) dias”.

Pois bem. Em que pese no pedido reconvencional a requerida/reconvinte/agravante tenha postulado
à condenação do requerente/reconvindo/agravado a outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado ‘Fazenda Rancho Alegre II’, objeto das matriculas nº. 9.309, 9.310, 9.311, 9.312 3 9.314 do CRI da Comarca de Guiratinga/MT e pagamento da multa prevista no contrato é certo que o recebimento da escritura pública de compra e venda é uma consequência lógica da improcedência da ação de rescisão contratual, onde o agravado figura como autor.

Logo, não havia necessidade da inclusão do respectivo pedido na ação reconvencional, o que levou o Magistrado na origem a manifestar no sentido de que “
o valor da causa deve corresponder ao valor do benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, ao valor do bem imóvel objeto da lide
” (sic).

A agravante almeja com o pedido reconvencional o pagamento de multa de 30% (trinta por cento) pactuada na Cláusula Oitiva do contrato, que diz:

“CLÁUSULA OITAVA: Em caso de
descumprimento a qualquer termo do presente contrato
, a quem der causa fica estipulada multa no valor correspondente a 30% do valor total da transação, salvo esteja a desistência fundada em ato prejudicial ao resultado frutífero do contrato praticado pela outra parte, ainda que sem culpa.”

De fato, nos termos do art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

O controle sobre a retidão do valor atribuído a causa é mais do que um simples instrumento de defesa processual destinado a impelir o demandante a complementar custas processuais sob pena de não conhecimento de sua ação. O valor atribuído à causa é parâmetro econômico que serve de referência ao processo como um todo.

Nos termos do inciso II do art. 292 do CPC, na ação que tiver por objeto o cumprimento de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato. A propósito:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II –
na ação que tiver por objeto
a existência, a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou de sua parte controvertida; (sem negrito no original).

Dessa forma,
na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento (art. 292, II, do CPC)
.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA
-
RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.
”
(N.U 1018092-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ENTREGA DE DOCUMENTO DE MODO A PERMITIR A ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DEFINITIVA DO IMÓVEL -
VALOR DA CAUSA DEVERÁ CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na ação que tiver por objeto apenas o cumprimento de ato previsto no contrato, o valor da causa deverá corresponder apenas à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do contrato (art. 292, II, do CPC).
No caso, os agravantes não pretendem discutir a validade ou mesmo a integralidade do negócio jurídico, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (cláusula que determinar a entrega do georreferenciamento para possibilitar o registro da escritura pública definitiva), portanto inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do imóvel, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer
. (TJ-MT - AI: 10115976820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Posto isso, considerando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado, que neste caso é a multa de 30% do valor total da transação, de rigor a manutenção do valor da causa em R$ 3.162.364,80 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Por outro lado, a agravante se irresigna quanto à ausência de pronunciamento quanto a prova pericial.

Ocorre que,
a instrução processual ainda não foi encerrada, uma vez que o processo na origem aguarda a realização de audiência de instrução redesignada, unicamente para oitiva de testemunhas, nada impedindo que após o ato solene seja novamente postulado pelas partes a realização da prova técnica, ou mesmo ser produzida de ofício pelo togado singular
.

Aliás, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Desta forma, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, ou ainda, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que entenda pertinente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – SOJA –
DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA
– CERCEAMENTO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o magistrado de primeiro grau tenha saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que a instrução ainda não foi encerrada
. “Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJ-MT – AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)”. (TJ-MT 10098773220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Extrai-se, portanto, pelo menos nesta esfera de cognição não exauriente, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória com designação de prova pericial é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.

Ademais, as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, a teor do que prevê o art. 1.009, § 1º do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para manter o valor da causa na reconvenção em R$ 3.162.364,80 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024